Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718497-88.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. AGRAVADO: LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR, JANE REGINA BORGES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de LUIZ VICENTE ARAÚJO JÚNIOR e JANE REGINA BORGES ARAUJO: 1) Chamo o feito à ordem. Verifico que foi homologada a avaliação do bem penhorado em R$ 3.165.325,50, de acordo com o laudo de avaliação apresentado pelo executado, com o qual concordou a parte exequente (ID 323685555 – Pág. 156). Todavia, determinada a expedição de carta precatória para expropriação do bem, foi encaminhada em cumprimento à carta precatória, o laudo de avaliação de ID 32368582 idêntico ao laudo de ID 32368555, Pág. 129, que já foi objeto de impugnação e apreciação conforme decisão de ID 323685555 – Pág. 156. Assim, por equívoco, referido laudo foi homologado em decisão de ID 32368582 – Pág. 72, sem observar a decisão já prolatada acerca da avaliação do imóvel penhorado. Nos termos do art. 505, do CPC, cumpre destacar que não pode o juiz decidir novamente questão já decidida no curso do processo. Dessa forma, proferida decisão de ID 323685555 – Pág. 156, resta exaurida a jurisdição deste juízo quanto ao valor de avaliação do imóvel, de forma que torno sem efeito a decisão de ID 32368582 – Pág. 72. Quanto ao pedido de esclarecimentos a respeito da existência de benfeitorias no imóvel penhorado, ressalto que, a despeito de no laudo de avaliação elaborado pelo juízo deprecado não especificar as características do imóvel, conforme estabelece o art. 872, do CPC, a homologação do valor da avaliação considerou a concordância da parte exequente com o valor proposto pelo executado, em analogia ao art. 871, inciso I, do CPC. Ademais, ressalto que a especificação acerca da existência de benfeitorias não é necessária para a realização do leilão do imóvel, podendo o edital de leilão indicar as características constantes da matrícula do imóvel, conforme certidão expedida pelo cartório de imóveis, facultando-se a visitação, se o caso. 2) Destaque-se que a averbação de bloqueio de registro de transferência, alienação e averbação de imóveis na matrícula do imóvel penhorado (ID 41448239), não impede a penhora do bem por este juízo, mas apenas a disposição voluntária da propriedade pelos proprietários. 3) Quanto à fraude à execução suscitada pela parte exequente, considerando que não providenciou o registro da penhora na matrícula do imóvel constrito nos autos, de acordo com a advertência realizada por este juízo, em decisão de decisão de ID 32368513 – Pág. 194 (14/06/2016), de forma que arcará com o ônus de sua inércia, tendo em vista a alienação do imóvel a terceiro antes da expropriação do bem por este juízo, afastando-se a presunção absoluta de fraude, que passa a ser relativa, facultando-se ao terceiro adquirente a prova de sua boa-fé no caso concreto. Para a presunção absoluta da fraude, no caso, seria imperioso o registro da penhora, na forma do art. 844 do CPC, para que o adquirente tomasse conhecimento sobre a situação do bem que pretendia comprar, uma vez que o registro daria publicidade ao ato e produz eficácia erga omnes, presumindo-se em fraude a alienação efetuada após a averbação. Não é o que ocorre no caso dos autos. Dessa forma, considerando a informação de que o imóvel foi alienado a terceiro, deixo de determinar o encaminhamento da carta precatória para leilão do imóvel e determino: 1) a intimação da parte executada para que tenha ciência de petição de ID 41446419, no prazo de 15 (quinze) dias. 2) a intimação da adquirente do imóvel SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., na forma do art. 792, §4o do CPC, pessoalmente, no endereço indicado em petição de ID 41446419, para que, querendo, apresente embargos de terceiro, no prazo de 15 dias, pois a ela incumbe a prova de sua boa-fé, com a demonstração de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. O mandado de intimação deverá ser cumprido por Oficial de Justiça acompanhado de petição de ID 41446419. O Agravante sustenta que a alienação do imóvel penhorado constitui fraude à execução, tendo em vista a pendência da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda movida pela segunda Agravada (JANE REGINA BORGES ARAUJO) em face do primeiro Agravado (LUIZ VICENTE ARAÚJO JÚNIOR). Salienta que alienação anterior do mesmo imóvel foi reconhecida como fraude à execução no Agravo de Instrumento 2015.00.2.014918-5, sendo certo que a venda por R$ 170.000,00, a despeito da avaliação de R$ 2.215.727,50, evidencia nova tentativa de fraude e afasta a boa-fé do adquirente. Acrescenta que, por motivo de força maior, não foi possível averbar a penhora na matrícula do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a fraude à execução. Preparo recolhido (IDs 11101995 e 11101997). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido às fls. 1/3 ID 11198816. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 12153806). Às fls. 1/3 ID 14020462 o Agravante informou que os Embargos de Terceiros opostos pelo terceiro adquirente foram extintos sem julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, fiz consignar: Até que se decida sobre a existência de fraude à execução não se pode dar continuidade à execução e, com isso, permitir que bem que já não integra o patrimônio do executado seja alienado judicialmente. Demais disso, é de rigor, antes do pronunciamento sobre a questão, a observância do contraditório em relação à parte adversa e também em relação ao terceiro adquirente, nos termos dos artigos 9o e 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Essa percepção, de que a rigor não houve pronunciamento judicial definitivo sobre a arguição de fraude à execução, restou confirmada pelo exame mais completo dos autos de origem. O Agravante alegou a existência de fraude à execução e requereu a declaração de ineficácia da alienação mediante a petição de fls. 1/4 ID 41446419 (autos de origem). Sem que se tenha ouvido os Agravados (Executados) e intimado o “terceiro adquirente”, tal como estabelecem os artigos 9o e 792, § 4o, do Código de Processo Civil, ou seja, observado o contraditório pleno, a decisão agravada esboçou uma abordagem sobre a questão, porém não chegou a se pronunciar efetivamente sobre a fraude à execução: a douta juíza da causa afirmou que a falta da averbação da penhora impedia a presunção absoluta de fraude à execução e que caberia ao terceiro adquirente provar a sua boa-fé, terminando por concluir que não poderia ser autorizada a alienação judicial do imóvel e que deveriam ser intimados do pedido os Executados (Agravados) e a adquirente (Soberana Segurança e Vigilância Ltda). Na verdade não era necessária nenhuma abordagem sobre a matéria antes da intimação dos Executados (Agravados) e da adquirente (Soberana Segurança e Vigilância Ltda), tendo em vista que a fraude à execução não poderia ser reconhecida sem a observância do contraditório, ainda que a penhora tivesse sido averbada. De toda sorte, a assertiva de que a ausência da averbação da penhora inibia a presunção absoluta de fraude e a conclusão de que, nesse contexto, não poderia ser autorizada a alienação judicial do imóvel, não podem ser interpretadas como decisão sobre a fraude à execução suscitada pelo Agravante. Se não houve decisão sobre a existência ou não de fraude à execução, senão a paralisação dos atos expropriatórios e a determinação de intimação dos interessados antes que a questão fosse deliberada, não há interesse recursal, na medida em que a pretensão deduzida no presente agravo de instrumento pressupõe o reconhecimento da fraude à execução arguida. Com efeito, o Agravante pretende que o tribunal reconheça a fraude à execução e a ineficácia da alienação do imóvel, o que processualmente não é admissível porque, no plano recursal, de índole revisional, não se pode decidir sobre questão que não foi objeto de pronunciamento judicial na decisão recorrida. Cabe ao juízo de primeiro grau, agora que o contraditório foi atendido em sua plenitude, decidir sobre a arguição de fraude à execução, valendo anotar que os Embargos de Terceiro opostos pela adquirente foram rejeitados (indeferimento da petição inicial) e que alienação anterior do mesmo imóvel foi considerada fraudulenta por este Tribunal (AGI 2015.00.2.014918-5). Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência. Publique-se. Brasília, 02 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator